Tribunal: TJDFT
Processo: 0719681-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719681-36.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCOS CESAR ABRANTES SILVA D E S P A C H O Defiro o pedido de habilitação (ID 28300733). Inclua-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 20 de agosto de 2021 09:51:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador